Tribunal: TJMT
Processo: 1056716-78.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056716-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES COSTA FREITAS - CPF: 008.765.101-79 (RECORRENTE), YOHAN FUCHS SELLE - CPF: 028.261.681-00 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MOTORISTA
DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE PARCERIA. REGISTROS DOS USUÁRIOS. PERMISSÃO PARA RESCINDIR UNILATERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que o descredenciamento da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo, foi motivado por descumprimento dos termos do contrato de parceria, mediante registros dos usuários.

2.

Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

3.

Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída, pois a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para que a empresa reative o cadastro na categoria motorista e condenação em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1056716-78.2022.8.11.0001

Polo Ativo

BRUNO RODRIGUES COSTA FREITAS

Polo Passivo

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A causa de pedir está cingida, essencialmente, em desativação unilateral da conta da parte autora/recorrente, na condição de motorista de aplicativo.

Eis o trecho da sentença:

“[...]
O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que o
requerente aduz que realizou uma parceria junto à reclamada há mais de 02 (dois) anos, atendendo diversas chamadas e obtendo lucros, fazendo da plataforma de transporte o seu principal meio de sobrevivência.

Afirma, no entanto, que desde 03/07/22, apesar de ser um dos melhores motoristas da plataforma, com avaliação 4,84 estrelas, foi suspenso definitivamente pela empresa requerida sem motivo plausível.

Assevera que tentou de várias formas resolver a situação, no entanto, depois de vários contatos com a requerida, nada foi resolvido.

Por tal, ante o ato arbitrário da parte ré, resolveu buscar o Judiciário, motivo pelo qual pretende, em sede de tutela de urgência, determinar que a empresa estabeleça seu acesso na plataforma da requerida e, ao final, a confirmação da medida e ainda que seja indenizado pelos prejuízos materiais e morais experimentados.

A liminar foi indeferida no movimento ID nº 95250260.

Do outro lado, a Reclamada assevera que a desativação do perfil de motorista parceiro se deu de maneira legítima em razão de comportamento inadequado aos termos e condições da plataforma, uma vez que foi constatada condutas incompatíveis perante os usuários/passageiros, os quais registraram algumas reclamações em seu desfavor, o que é considerado violação às normas da empresa, passível de exclusão do cadastro do motorista, pugnando pela improcedência da demanda em todos os seus termos.

A demandada assevera ainda que agiu amparada na lei, tendo o motorista, ora demandante aderido à plataforma por livre e espontânea vontade, e que fora previamente cientificado acerca dos termos e condições das tratativas.

Pois bem. Em que pese a linha argumentativa utilizada pelo demandante, tenho que suas assertivas não merecem guarida.

[...]

No caso em epígrafe, após verificação pelo corpo técnico da requerida durante a última verificação efetuada na conta do demandante,
foi identificada as reclamações de passageiros que revelaram conduta do motorista totalmente incompatíveis com a política da empresa, consoante anexado no corpo da peça de bloqueio
(
ID nº 103958765
) e, sendo constatada referida irregularidade, resta que a Requerida agiu dentro do exercício regular de suas atividades, não havendo que se falar em ilícito algum ou ocorrência de ofensa ao direito de defesa ou contraditório.

Anoto que tal medida de segurança adotada pela plataforma, no sentido de impedir que comportamentos tidos pelo autor possam ter desdobramentos diversos perante terceiros, sendo importante no sentido de proteger os usuários.

Frisa-se que se fosse detectado o mesmo comportamento por parte de usuários cadastrados, igualmente haveria o banimento de tais contas, visando no mesmo sentido proteger o motorista cadastrado.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A pretensão não vinga.

Pontua-se, de início, que a relação travada não é de natureza consumerista, pois, nesse caso, a parte autora atua na qualidade de motorista (parceira), ou seja, sem ser destinatária final (art. 2º, do CPC).

A par disso, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. A possibilidade de atribuir o ônus de modo diverso caracteriza medida excepcional a ser devidamente fundamentada mediante o que se extrai do § 1º: “
casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
”, elementos que não se afiguram no caso em exame.

Feitas essas considerações, em sede de contestação, a empresa seguiu o ônus da impugnação especificada, informou que a parte foi excluída do aplicativo em razão de relatos prestados por usuários que configuram violação aos Termos e Condições de uso da plataforma, inclusive foi reportado por uma passageira como assédio. Justifica, assim, o descumprimento dos termos ajustados entre as partes, o que acarretou a inativação do cadastro.

A empresa, em princípio, tem a faculdade de contratar e descontratar os motoristas que considerar aptos para manter em seu aplicativo/plataforma. Ou seja, possui ampla liberdade de escolher o perfil dos motoristas parceiros de sua plataforma, motivo pelo qual não pode ser compelida a contratar determinada pessoa.

Apesar de o direito contemporâneo garanta aos indivíduos em geral o devido ou adequado procedimento também das relações privadas, não se pode obrigar que uma determinada empresa coloque em risco a sua credibilidade em função de possíveis vícios de procedimento (meramente adjetivos) na rescisão de um contrato de parceria, mesmo porque, a princípio, ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros. No caso, a ré precisa zelar pelos direitos do consumidor.

Ante as circunstâncias em que os fatos foram registrados aliados ao conjunto probatório nos autos não há qualquer ilícito a ser atribuída à empresa. A regra da relatividade das convenções e a da voluntariedade norteiam o contrato estipulado livremente entre maiores e capazes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (99) - DESCREDENCIAMENTO - VIOLAÇÃO DO CONTRATO - EXCLUSÃO LEGITIMA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação obrigacional firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro é regida pelo Código Civil, não havendo elementos identificadores de relação de consumo.

2. In casu, restou observado o desligamento do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da reclamada.

3. Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1013949-19.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(TR-MT, N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022)

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, decorrentes das cláusulas contratuais, resta prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023